Tribunal: TJBA
Processo: 8001189-06.2018.8.05.0041
Classe: Apelação
Relator(a): REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão julgador: REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-04
Data de publicação: 2025-07-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001189-06.2018.8.05.0041

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. e outros

Advogado(s)
:
JOSE PAULO SISTEROLLI BATISTA, ROBERTO DOREA PESSOA

APELADO: ILDERLAN GONCALVES DA SILVA

Advogado(s)
:
LARISSA CARVALHO DE ANDRADE, HIANNA RITA OLIVEIRA COSTA DAMASCENO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. ENTREGA AMIGÁVEL DE VEÍCULO. OMISSÃO NA TRANSFERÊNCIA DE PROPRIEDADE. RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. MULTA DE TRÂNSITO POSTERIOR À ENTREGA. COBRANÇA INDEVIDA. DANO MORAL IN RE IPSA. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO.

1. Consolidada a propriedade fiduciária em favor da instituição financeira, surge o dever legal de providenciar a transferência do bem junto ao DETRAN no prazo de 30 dias, nos termos do art. 123, §1º do Código de Trânsito Brasileiro.

2. Nos casos em que o negócio de compra e venda de veículo é intermediado por instituição financeira, mediante celebração de contrato de alienação fiduciária, o banco assume responsabilidade pela regularização administrativa da propriedade do bem perante o órgão de trânsito.

3. A venda posterior do veículo em leilão não exime a instituição financeira de responsabilidade por infrações ocorridas no período em que permaneceu como proprietária perante o órgão de trânsito.

4. Configura-se dano moral in re ipsa a inscrição indevida do nome do devedor em dívida ativa por infração de trânsito cometida após a entrega amigável do veículo, dispensando prova do prejuízo efetivo.

5. A presunção de legitimidade dos atos administrativos é relativa (juris tantum), sendo elidida mediante prova de que o autuado não mais detinha a propriedade do veículo à época da infração.

6. Quantum indenizatório de R$ 10.000,00 (dez mil reais) adequado e proporcional, considerando a natureza do dano, a capacidade econômica das partes e o caráter pedagógico da condenação.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível, acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, por unanimidade de votos, em CONHECER de ambos os recursos e NEGAR-LHES PROVIMENTO, mantendo integralmente a sentença de primeiro grau, tudo nos termos do voto do Relator.

Salvador, .